Tribunal: STF
Processo: RE 75349
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-28
Data de publicação: 1972-11-28

Ementa:
FRAUDE A EXECUÇÃO. NULIDADE DA ALIENAÇÃO, QUANDO PENDIA DEMANDA
CAPAZ DE ALTERAR O PATRIMÔNIO DO ALIENANTE, REDUZINDO-O A
INSOLVENCIA. NÃO SE REQUER QUE EM TAL DEMANDA HAJA PENHORA, E MUITO
MENOS, QUE TENHA SIDO INSCRITA. NEM HÁ QUE COGITAR DE BOA OU MA FÉ
DO ADQUIRENTE. ART. 895 N. II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.